Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-14.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. EXIGÊNCIA SEM AMPARO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, sob fundamento de ausência de indicação do telefone do fiel depositário na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a indicação do fiel depositário constitui requisito legal da petição inicial na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, a autorizar a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. A legislação aplicável (CPC/2015, arts. 319 e 320, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o) não prevê a indicação de fiel depositário como requisito da petição inicial.
4. A exigência judicial, embora inspirada em cautela, não pode se sobrepor ao princípio da legalidade, tampouco justificar a extinção prematura do processo, pois impõe ônus desnecessário ao credor fiduciário, legítimo proprietário do bem.
5. A sentença afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da efetividade processual, além de divergir da jurisprudência consolidada que afasta tal requisito.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo do autor para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 319, 320, 485, § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1829733, 0709062-88.2023.8.07.0020, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 07/03/2024, DJe 16/04/2024; TJDFT, Acórdão no 1896553, 0705509-38.2024.8.07.0007, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/07/2024, DJe 08/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1936925, 0721446-09.2024.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17/10/2024, DJe 12/11/2024.